Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa via sistema informatizado. Sniper. Princípio da razoabilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER por ser genérico, sem comprovação de alteração da situação patrimonial do executado, bem assim inócuo ante as diligências já empreendidas, todas infrutíferas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da consulta ao sistema SNIPER.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
4. Infrutíferas as buscas já procedidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é razoável o acolhimento do pleito do exequente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023; AGI 0741459-03.2022.8.0.70000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0741025-14.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/3/2023; AGI 0738444-26.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023; AGI 0701819-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023; AGI 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023.